Tribunal: TJPA
Processo: 0802117-05.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802117-05.2021.8.14.0009

APELANTE: ROSILDA ANTONIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência contratuais Do serviço “contrato seguro”. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. existência de condenação anterior em outra demanda sobre serviço bancário. BIS IN IDEM QUE DEVE SER EVITADO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSILDA ANTONIA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0802117-05.2021.8.14.0009), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A., e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE o ajuste referente a cobrança nº 00000013 firmado em nome da parte autora com a requerida;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO os valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir do desembolso (súmula 54-STJ);

c) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

d) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, aduz que ser devida a condenação em danos morais devido a enorme quantidade de descontos realizados no seu benefício previdenciário, o valor até então indevidamente abatido, bem como porque as cobranças se encontravam ativas no momento da propositura da demanda e, muito provavelmente, ocorreram outros descontos, já que não houve concessão de liminar determinando a suspensão.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de majorar os danos morais para pelo menos R$5.000,00 ou em outro valor justo, bem como defende a modificação no termo inicial dos juros moratórios da condenação em danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende a apelante a reforma do capítulo da sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade do negócio jurídico questionado, deixou de condenar a instituição financeira em danos morais. Além disso, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% a partir da citação.

Adianto que irresignação não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais e materiais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do serviço “CONTRATO DE SEGURO”, objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Com relação aos danos morais, sabe-se devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa dos Extratos Bancários (ID 11038793 - Pág. 1 a 4), verifica-se que os descontos dos serviços bancários não contratados iniciaram no ano de 2020, no valor de R$60,61, sendo descontado mês a mês.

Ocorre que a autora propôs outra ação contra o mesmo Banco (proc. Nº 0802116-20.2021.8.14.0009)

no qual se discutia a cobrança indevida de outro serviço bancário não contratado (PARC CRED PESS). Julgada procedente aquela ação em sentença confirmada por este Egrégio Tribunal em decisão monocrática da lavra do Eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o banco foi condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de condenação de danos morais. As ações foram propostas exatamente no mesmo dia (25/07/2021) com intervalo de protocolização do sistema PJE de 7 minutos. Chama atenção ainda o fato de ser patrocinada pelo mesmo advogado e a semelhança entre a descrição dos fatos controvertidos, os quais se diferem tão somente na taxa ou serviço bancário que fora indevidamente contratado.

Sendo assim, entendo que o dano sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada no processo citado alhures e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

Com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral, sou pela improcedência do pedido de condenação em danos morais.

Considerando não ter tido condenação em danos morais, resta prejudicado o pedido de modificação do termo inicial dos juros de mora para essa modalidade de condenação.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023